Tribunal: TJES
Processo: 5005867-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005867-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÉRIA TEODORO DA SILVA

AGRAVADA: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO – ART. 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE REMOÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 618, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DO INVENTARIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura do contraditório, com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, despacho de mero expediente, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível naquela parte.

2. Malgrado inexistir lide no processo de inventário, podem surgir questões prejudiciais ao seu encerramento, impondo-se, por tal circunstância, a sua suspensão (do inventário) à luz do art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil.

3
.
O
Estatuto Processual Civil, em seu art. 618, inc. VII, é expresso em determinar que incumbe ao inventariante, entre outros, “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juiz lhe determinar”
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CLÉRIA TEODORO DA SILVA e Agravada ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005867-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA e outros
AGRAVADO: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005867-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÉRIA TEODORO DA SILVA

AGRAVADA: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLÉRIA TEODORO DA SILVA em face da decisão id 2874684/2874682, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de João Neiva que, nos autos da “ação de inventário” nº 0000348-17.2020.8.08.0067, rejeitou o recurso de embargos de declaração por si interposto e determinou a intimação da Agravante para (1) realizar o depósito judicial do valor dos aluguéis auferidos com os imóveis do espólio e (2), querendo, manifestar-se quanto ao pedido de remoção formulado por ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA, ora Agravada.

Em suas razões recursais (id 2874028), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob os seguintes fundamentos: (1) descabe a suspensão da ação de inventário porque a escritura pública de união estável firmada entre si e o
de cujus
, e que é objeto de impugnação em ação declaratória autônoma, não deixou de subsistir; (2) o Juízo
a quo
decidiu de ofício por sua remoção do encargo de inventariante; (3) nunca se furtou do dever de prestar contas, as quais sequer foram julgadas, razão pela qual descabe a ordem exarada na decisão vergastada de depósito judicial do valor dos aluguéis relativos a imóveis do espólio.

Pela decisão id 2946383, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 2977731, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLÉRIA TEODORO DA SILVA em face da decisão id 2874684/2874682, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de João Neiva que, nos autos da “ação de inventário” nº 0000348-17.2020.8.08.0067, rejeitou o recurso de embargos de declaração por si interposto e determinou a intimação da Agravante para (1) realizar o depósito judicial do valor dos aluguéis auferidos com os imóveis do espólio e (2), querendo, manifestar-se quanto ao pedido de remoção formulado pela Agravada.

Em suas razões recursais (id 2874028), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob os seguintes fundamentos: (1) descabe a suspensão da ação de inventário porque a escritura pública de união estável firmada entre si e o
de cujus
, e que é objeto de impugnação em ação declaratória autônoma, não deixou de subsistir; (2) o Juízo
a quo
decidiu de ofício por sua remoção do encargo de inventariante; (3) nunca se furtou do dever de prestar contas, as quais sequer foram julgadas, razão pela qual descabe a ordem exarada na decisão vergastada de depósito judicial do valor dos aluguéis relativos a imóveis do espólio.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em razão do falecimento de Edson Soares Batista Filho, na data de 12.06.2020, a Agravante, na qualidade de companheira sobrevivente, requereu a abertura do inventário respectivo, em 16.06.2020, ocasião em que fora nomeada inventariante.

Em momento posterior, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu despacho de fls. 99 (dos autos de origem) para determinar (1) a suspensão do inventário, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e a (2) intimação da Agravante para prestar contas dos valores eventualmente recebidos a título de aluguel desde a sua nomeação para o exercício do
munus
.

A Agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados pela decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que o MMº. Juiz de Direito
a quo
confirmou a suspensão do inventário e a ordem de prestação de contas pela Agravante, tendo ainda determinado a abertura de contraditório acerca do pedido de remoção de inventariante formulado pela Agravada.

De início, convém assinalar que o Juízo
a quo
não determinou “remoção
ex officio
” da Agravante do encargo de inventariante, tendo, apenas, determinado a abertura do contraditório com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.”

É o que se pode extrair, com clareza, do item “27” da decisão vergastada:

“27- Desta forma, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se defender acerca do pedido de sua remoção e produzir provas, nos termos do art. 623 do CPC.”

A abertura do contraditório, com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, despacho de mero expediente, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível nesta parte.

Quanto à determinação de suspensão do inventário, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou a existência da “ação declaratória de nulidade” nº 0000463-38.2020.8.08.0067, ajuizada pela ora Agravada e por meio da qual se pretende a declaração de nulidade da escritura pública de união estável firmada entre a Agravante e o
de cujus
na data de 06.03.2018.

Referida demanda declaratória encontra-se em fase de instrução probatória e o seu deslinde é relevante para o encerramento do inventário, eis que se discute a própria qualidade de meeira e, eventualmente, de herdeira da Agravante, o que justifica, ao menos em cognição sumária, a suspensão com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)”

Malgrado inexistir lide no processo de inventário, podem surgir questões prejudiciais ao seu encerramento, impondo-se, por tal circunstância, a sua suspensão (do inventário).

Neste sentido já decidiu,
mutatis mutandis
, o Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO - NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - NÃO ATRAÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE INVENTÁRIO E A DE ANULAÇÃO DO TESTAMENTO. - A competência para processar e julgar a ação de anulação de testamento é do Juízo Cível, tendo em vista que a matéria versa exclusivamente sobre a validade de negócio jurídico. - Inexiste conexão entre o processo de inventário e a ação anulatória, já que ausente a identidade entre os pedidos e a causa de pedir das demandas. - A prejudicialidade existente entre as demandas poderá ensejar, a partir das circunstâncias do caso concreto, a suspensão do trâmite do inventário até o encerramento da ação anulatória (alínea "a" do inciso V do artigo 313 do CPC/15).”

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.080470-0/000, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018)

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante em razão da suspensão do inventário, no aguardo do julgamento da “ação declaratória de nulidade” nº 0000463-38.2020.8.08.0067.

A Agravante afirma, ainda, que a decisão vergastada poderá violar o prazo máximo de suspensão de um ano disposto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a ordem de suspensão exarada pelo Juízo
a quo
é recente, não havendo sequer ainda exaurido o prazo máximo previsto no Estatuto Processo Civil.

De toda sorte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o
prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4º, e 315, § 2º, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto
” (recurso ordinário em mandado de segurança nº 61308, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Sérgio Kukina).

Em seguimento, a ordem de prestação de contas consignada na decisão vergastada não merece ser afastada.

Isso porque o Estatuto Processual Civil, em seu art. 618, inc. VII, é expresso em determinar que incumbe ao inventariante, entre outros, “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juiz lhe determinar”.

Veja-se:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

(...)

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

(...)”

Destarte, não vislumbro razões suficientes para afastar a ordem do Juiz que impõe à Agravante a prestação de contas, se tal é previsto, expressamente, como um dos deveres do inventariante.

Por fim, o depósito judicial dos aluguéis eventualmente auferidos com bens do espólio não é capaz de provocar risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o levantamento de valores, para fins de manutenção ou custeio relativo aos bens, poderá ser solicitado ao Juízo
a quo
, razão pela qual não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão neste particular.

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO – ART. 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE REMOÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 618, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DO INVENTARIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura do contraditório, com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, despacho de mero expediente, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível naquela parte.

2. Malgrado inexistir lide no processo de inventário, podem surgir questões prejudiciais ao seu encerramento, impondo-se, por tal circunstância, a sua suspensão (do inventário) à luz do art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil.

3
.
O
Estatuto Processual Civil, em seu art. 618, inc. VII, é expresso em determinar que incumbe ao inventariante, entre outros, “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juiz lhe determinar”
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CLÉRIA TEODORO DA SILVA e Agravada ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do Relator.